Tribunal: TJPA
Processo: 0003945-56.2018.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003945-56.2018.8.14.0112

APELANTE: JADILSON DA SILVA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº: 0003945-56.2018.8.14.0112.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA/PA.

APELANTE: JADILSON DA SILVA MARTINS.

ADVOGADO: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ (OAB/PA 19.415).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE E DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena.

2.

A defesa pleiteia: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa ou a absolvição por agressões mútuas; c) a revisão da dosimetria da pena; d) a desclassificação para vias de fato; e) o reconhecimento da bagatela imprópria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) a suficiência do conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e o laudo pericial, para manter a condenação; b) a comprovação da tese de legítima defesa, especialmente quanto à moderação dos meios; e c) a viabilidade dos pleitos subsidiários de revisão da pena, desclassificação e aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
DA AUTORIA E MATERIALIDADE:
O pleito absolutório não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo Exame de Corpo de Delito e, principalmente, pela palavra firme da vítima, corroborada pela confissão parcial do réu em juízo. Em crimes de violência doméstica, o depoimento da ofendida possui especial relevância probatória, mormente quando em harmonia com a prova técnica.

5.
DAS TESES DEFENSIVAS:
É incabível o reconhecimento da legítima defesa. Conforme bem analisado pelo juízo sentenciante, ainda que se admita que a vítima tenha iniciado a discussão, a reação do apelante – um soco no rosto – foi evidentemente desproporcional e imoderada, configurando excesso doloso que afasta a excludente de ilicitude. A alegação de agressões mútuas, pelo mesmo motivo, não conduz à absolvição quando o conjunto probatório é claro ao apontar o excesso na conduta do agente.

6.
DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS:
A desclassificação para vias de fato é inviável diante da comprovação de lesão à integridade física da vítima por laudo pericial. A aplicação do princípio da insignificância é vedada pela Súmula 589 do STJ. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com a exasperação da pena-base justificada nos motivos do crime (ciúmes e sentimento de posse), não havendo reparos a fazer. A posterior reconciliação do casal não afasta a tipicidade do fato nem a punibilidade, dada a natureza pública incondicionada da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito,
DESPROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

·

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VI e VII; Lei nº 11.340/2006.

·

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 589; STJ, AgRg no AREsp 2.438.241/GO; TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL 08071192320228140401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JADILSON DA SILVA MARTINS, por intermédio de seu advogado, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos (ID 18761000).

Consta da denúncia (ID 29996118) que, no dia 06 de outubro de 2018, por volta das 04h00min, na cidade de Jacareacanga/PA, o denunciado, agindo dolosamente, ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada, desferindo-lhe um soco no rosto que causou as lesões corporais atestadas em exame de corpo de delito.

A denúncia foi recebida em 11/03/2019 (ID 29996119). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, na qual o juízo
a quo
, embora reconhecendo a confissão do réu, afastou a tese de legítima defesa por entender que houve excesso no uso dos meios.

Em suas razões recursais (IDs 18761006), a defesa requer a absolvição do apelante, sustentando, em síntese: a) insuficiência de provas para a condenação, com base no princípio
in dubio pro reo
; b) ocorrência de legítima defesa própria e de terceiro; c) existência de agressões mútuas. Argumenta, ainda, que o casal se reconciliou e vive em harmonia. Subsidiariamente, pleiteia: d) a revisão da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal; e) a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; f) o reconhecimento da bagatela imprópria.

Em contrarrazões (ID 18761167), o Ministério Público de 1º Grau pugnou pela manutenção integral da condenação, rechaçando as teses defensivas.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 19491476).

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. As teses defensivas, embora articuladas, não encontram amparo no conjunto probatório produzido nos autos, que se revela seguro e suficiente para manter o decreto condenatório.

A materialidade e a autoria delitiva estão solidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Exame de Corpo de Delito (ID 29996115), que atestou a ofensa à integridade física da vítima, e, principalmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em juízo, a prova oral delineou um quadro fático claro. A vítima confirmou que a discussão teve início por ciúmes, ao ver o apelante com outra mulher, e que, em meio à confusão, acabou lesionada. O apelante, por sua vez, confessou parcialmente os fatos, admitindo o confronto físico, mas alegando que sua ação foi meramente defensiva, para conter a vítima que estaria alterada e tentando agredir a ele e a terceira pessoa, reconhecendo que "possa ter agredido a vítima" nesse contexto. Assim, a ocorrência do entrevero e da lesão é incontroversa, restando a análise sobre a caracterização jurídica da conduta do réu.

A defesa alega insuficiência probatória, mas tal argumento não se sustenta. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, geralmente ocorridos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e está em harmonia com os demais elementos dos autos, como o laudo pericial. No caso, o depoimento da ofendida foi claro ao narrar a agressão sofrida, e sua versão encontra amparo direto na prova técnica e na confissão parcial do réu, que admitiu o entrevero.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar a palavra da vítima como pilar da condenação em casos como este:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES. (...) 1.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, tal como verificado na espécie
. 2. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2.438.241/GO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 04/06/2024) – destaquei.

A tese central da defesa, de legítima defesa, também não prospera. Conforme percucientemente analisado na sentença, ainda que se admita, para argumentar, que a vítima tenha iniciado o conflito verbal e físico em razão de ciúmes, a reação do apelante foi manifestamente desproporcional. A excludente de ilicitude exige o uso
moderado
dos meios necessários para repelir a agressão. Um soco no rosto de uma mulher, dada a evidente desproporção de força física, não pode ser considerado um meio moderado, configurando nítido excesso doloso que impede o reconhecimento da justificante.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

Ementa: direito penal. apelação criminal. violência doméstica. lesão corporal. prova robusta. palavra da vítima corroborada por exame pericial. manutenção da condenação. recurso desprovido. (...) 3.
A vítima prestou depoimentos firmes, coerentes e detalhados, confirmando a ocorrência das agressões físicas e verbais.
4.
O laudo pericial atestou a existência de lesões corporais compatíveis com mordida humana, corroborando integralmente a narrativa da ofendida.

5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando está em consonância com os demais elementos de prova, conforme entendimento pacificado no STJ e nesta Corte.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08071192320228140401, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

O argumento de que o casal se reconciliou é juridicamente irrelevante para a esfera penal. O crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha é de ação penal pública incondicionada (STF, ADC 19), não estando a sua persecução sujeita à vontade da vítima. A ofensa ao bem jurídico tutelado (integridade física da mulher) já se consumou, cabendo ao Estado a aplicação da sanção correspondente.

Quanto aos pedidos subsidiários, melhor sorte não assiste ao apelante. A desclassificação para vias de fato é incabível, pois o laudo pericial comprovou a ocorrência de lesão corporal, elemento que distingue o crime da contravenção. O pleito de aplicação do princípio da bagatela imprópria também deve ser rechaçado de plano, em observância ao entendimento consolidado na
Súmula 589 do STJ
, que dispõe:
"É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas."

Por fim, no que tange à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma justificada, com base na valoração negativa dos
motivos do crime
, consistentes no ciúme e no sentimento de posse em relação à vítima.
Tal fundamentação é idônea, pois o ciúme e o sentimento de posse não são meros dissabores do cotidiano, mas sim a própria raiz da violência de gênero que a Lei nº 11.340/2006 busca reprimir, demonstrando a maior reprovabilidade da conduta
,
não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

Dessa forma, o conjunto probatório é coeso e aponta para a responsabilidade penal do apelante, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025